Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO PELO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
2. No caso, para além de as circunstâncias do caso concreto apontarem que o acusado pudesse ter em depósito drogas, no interior de sua residência, não se deve desconsiderar que seus genitores autorizaram o ingresso policial no seu domicílio, de modo que, houve o consentimento dos moradores a denotar a legalidade das provas obtidas a partir de então. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação.
4. Na espécie, a sentença recorrida corretamente considerou o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06 na terceira fase da dosimetria, e, em face da natureza e quantidade de droga apreendida com o réu (cocaína), de natureza altamente nociva, estabeleceu patamar de redução adequado às peculiaridades do caso concreto.
5. No crime de tráfico de drogas, a condenação à pena pecuniária é cogente, porquanto prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador. A pena de multa foi fixada em montante proporcional à pena corporal e fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal, não procedendo o pleito de redução da referida pena.
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.